Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-69.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000426-69.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA PEIXOTO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo. Servidor público municipal. Ação de cobrança. Verbas salariais inadimplidas. Preliminares de litispendência, impossibilidade de distribuição por dependência e inépcia da inicial rejeitadas. Ausência de prova de quitação das verbas pleiteadas. Ônus probatório do município. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Contracheques e certidão insuficientes para comprovar o pagamento. Inexistência de confissão da parte autora. Honorários advocatícios. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000426-69.2017.8.05.0225
,
em que figura como apelante

MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO
,

e como apelado

LUCIANA OLIVEIRA PEIXOTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA